Tribunal: TJES
Processo: 5000236-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA NA ORIGEM REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando em discussão judicial o tratamento e fornecimento de água à população, o qual se insere na concepção de serviço público essencial, tem-se que a imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
(ID 4059034), no qual pretende a reforma da decisão “a quo” que determinou, no bojo do processo de origem nº 5000541.91.2021.8.08.0040, a majoração da multa arbitrada para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para o caso de descumprimento da medida concedida.

Nas razões do recurso, alega a recorrente, essencialmente, a temeridade da majoração da multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Aduz que não houve descumprimento da decisão prolatada, assentando que permanece prestando os serviços de saneamento básico no Município de Pinheiros, apesar do vencimento do Contrato de Concessão estar expirado desde o ano de 2012.

Sustenta ter o magistrado sido induzido a erro pelo agravado, que busca de forma sorrateira e dissimulada através de pleitos administrativos a ampliação, e não a continuidade, dos serviços executados pela agravante, que necessitam de vultosos investimentos de aproximadamente R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), além de contração de projetos e licitação para execução das obras.

Afirma que a pretensão municipal externada através do Ofício nº 090/2022, no qual pleiteia a imediata ligação de 173 (cento e setenta e três) unidades habitacionais no loteamento denominado “Bairro Residencial Agrizzi”, não consiste na manutenção do sistema, conforme já deferido pelo juízo de piso, e sim na realização de obras de expansão, o que evidentemente não está contemplado na decisão de primeiro grau.

Esclarece que, diante de tal contexto, inexiste razão para a majoração da multa, na medida em que o próprio provimento que determina sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor.

Com efeito, postula pela atribuição de efeito suspensivo, provendo-se, no mérito, o recurso interposto.

Por meio do ID 4120535, indeferi o pedido liminar postulado.

Apresentado, por meio do ID 4210597, pedido de reconsideração ressaltando não estar havendo descumprimento da decisão, porém, reafirmando a necessidade de revisão da multa estabelecida, ou ao menos, revogando-se apenas a exigência constante do Ofício 09/2022 (Protocolo nº 2022.009893), consistente na instalação de redes de abastecimento de água domiciliar e esgotamento sanitário nas unidades imobiliárias existentes no “Bairro Residencial Agrizzi”, por se tratar de serviços de ampliação, não previstos na liminar ao seu tempo deferida.

Contrarrazões (ID 4223187), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial pela ausência de interesse na intervenção no feito (ID 5329646).

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que na hipótese examinada, busca - em síntese - a agravante que seja reformada a decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única de Pinheiros que, diante da informação de descumprimento injustificado de decisão proferida, procedeu a majoração da
multa fixa
arbitrada para o importe de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
.

Restou consignado, ainda, como fundamento da decisão ora objurgada que:

[...] Intimem-se as partes, com urgência, devendo a Requerida
proceder com a continuidade da prestação dos serviços no Município de Pinheiros/ES
, nos moldes como determinado na Decisão
e, especialmente, seja atendida a demanda solicitada por meio do Ofício 090/2022 (Protocolo n° 2022.009893)
, c
onsistente na instalação de redes de abastecimento de água domiciliar e esgotamento sanitário nas unidades imobiliárias existentes no “Bairro Residencial Agrizzi
”.

Com a finalidade de tornar mais elucidativo o enfrentamento da questão, ressalto, ainda, que a em. Desª. Substª. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, na
data de 2 de agosto de 2022
, antes da remoção do em. Des. Namyr de Carlos Souza Filho desta eg. Segunda Câmara Cível,
indeferiu pleito
em que se buscava a
atribuição de efeito suspensivo
por meio do Agravo de Instrumento nº 5000976.54.2022.8.08.0000
.

No referido agravo de instrumento,
cujo o processo de origem é o mesmo da ação ora em voga
, discutia-se, em linhas gerais, a reforma, ou não, da decisão de primeiro grau que havia determinado a
continuidade pela ora requerente dos serviços de “
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, na cidade de Pinheiros-ES
, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021, até nova determinação deste Juízo
”.

Naquela oportunidade, restou
colacionada a decisão de primeiro grau
que, ao analisar a questão posta,
assentou que
:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS em desfavor de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, ambos qualificados nos autos.

Aduz o Município Requerente, em síntese, a) que a Requerida é responsável pela manutenção dos serviços públicos essenciais e contínuos de fornecimento de água e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros, ES, por meio de contrato de concessão (Contratos de Programa); b) que a prestação dos serviços foi autorizada pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, todavia, o prazo do contrato e do aditivo encerrou-se em 02/05/2012; c) que desde então a Requerida atua no Município sem contrato de concessão vigente, em razão da essencialidade e continuidade do serviço, recebendo a efetiva contraprestação; d) que as partes estão em tratativas de renovação da concessão, no entanto, não foram concluídas por divergências entre as partes e o Poder Legislativo Municipal, responsável pela aprovação; e) que apesar dos esforços empreendidos na nova gestão, o Município foi
surpreendido pela Requerida por meio do Ofício CESAN nº PR 053/001/2021 (Id. 8291645), comunicando o “término do contrato de concessão” e que por força da Lei Federal nº 14.026/2020 irá encerrar suas operações imediatamente no Município
; f) que a atitude da Requerida gera sérios riscos de graves danos ao município, aos usuários do serviço e ao meio ambiente, cessando bruscamente um serviço público essencial e contínuo, necessário à subsistência humana.

Em razão dos fatos,
requer o Município Requerente que seja concedida a tutela de urgência
para que a Requerida,
sob pena de multa diária
,
permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato
, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021.

É o necessário a relatar. DECIDO.

[...] No presente caso,
verifico estar presente os requisitos necessários ao deferimento da medida
. Isso porque, a atividade de tratamento e abastecimento de água é considerada como essencial e, por força do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95, deve ser prestado de forma contínua.

Com efeito, o
serviço público essencial deve ser ofertado de maneira contínua, eficiente e segura
, somente se admitindo a sua interrupção nas hipóteses de emergência ou força maior e desde que motivada por questões de caráter técnico ou segurança das instalações, que não é o caso dos autos.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
observa-se que eventual interrupção dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto traria danos gravíssimos e irreversíveis à população
Pinheirense e ao meio ambiente.

Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da decisão, eis que a
Requerida está recebendo a devida contraprestação pelos usuários/consumidores
.

Destarte,
entendo que a Requerida deve permanecer prestando o serviço essencial de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros até ulterior deliberação
.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, na forma do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS para DETERMINAR que a requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto
,
bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, na cidade de Pinheiros-ES, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo
, conforme Lei Complementar nº 968/2021, até nova determinação deste Juízo,
sob pena de multa fixa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, em caso de descumprimento da presente decisão".

Frente a referida decisão de primeiro grau, tal como já acentuado anteriormente, foi interposto o
Agravo de Instrumento nº 5000976.54.2022.8.08.0000
, tendo o pleito de atribuição de efetito suspensivo sido indeferido ressaltando que a “
análise da controvérsia demonstra-se indissociável da relevante
premissa de que ‘em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável
. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas,
onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena
’ (STJ - REsp n. 1.697.168/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2018)”
.

Acrescentou-se, ainda, que a “
medida liminar concedida pelo Juízo a quo visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto à população do Município de Pinheiros/ES
, o que se postulou no contexto em que a Administração Pública Municipal tem buscado, com apoio do Poder Público Estadual, adequar a prestação dos referidos serviços aos ditames do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020, com as substanciosas alterações feitas à Lei Federal nº 11.445/2007
”.

Com a finalidade de melhor elucidar a todos os pares, citou a decisão em alusão, também,
trechos da inicial da demanda de origem
, na qual o ente municipal relata as medidas adotadas para fins de cumprimento do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico e, ainda, a imprescindibilidade da momentânea continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais, senão vejamos:

A
Requerida desde
03 de maio de 1972
é responsável pela manutenção dos serviços públicos essências e contínuos de fornecimento de água e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros
, ES, por meio de contrato de concessão (Contratos de Programa), conforme documentação anexa.

A prestação dos serviços foi autorizada pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, todavia, o prazo do contrato e do aditivo,
encerrou-se em 02/05/2012, passando a requerida a atuar no Município sem contrato de concessão vigente, em razão da essencialidade e continuidade do serviço
, estando as tratativas de renovação da concessão se arrastando desde então até a presente data, não tendo sido concluída por divergências entre as partes e o Poder Legislativo Municipal, responsável pela aprovação.

Neste ínterim, mesmo sem contrato vigente, a requerida vem executando seus serviços e recebendo efetiva contraprestação, por parte dos usuários, não havendo prejuízo.

Em que pese o contrato ter seu prazo expirado no ano de 2012, o atual gestor assumiu seu mandato de Prefeito Municipal no ano de 2017, oportunidade em que passou a empreender todos os esforços e iniciar as burocráticas tratativas com a CESAN, para firmar novo contrato de programa dando continuidade formal aos serviços prestados
.

Após os procedimentos e ajustes prévios,
chegou-se a elaboração de uma minuta do contrato (anexo), razão pela qual em
12/09/2019 foi realizada audiência pública com a presença de representantes da sociedade civil, do município e da CESAN, para apresentação do respectivo documento a ser celebrado
.

Na data de 25/10/2019 foi protocolado junto à Câmara Municipal de Pinheiros o Projeto de Lei nº 36/2019 de iniciativa do Prefeito Municipal, com objetivo de celebrar novo contrato com a requerida
.

Infelizmente, o
Projeto de Lei nunca foi apreciado
pela Câmara Municipal, que não o colocou em pauta de votação, por razões de mérito quanto aos valores previstos para cobrança de novas taxas, o que até a presente data, ainda não se havia chegado a um consenso.

Ocorre que, em
15 de julho de 2020 sobreveio a Lei Federal nº 14.026
, denominada popularmente de
“Novo Marco do Saneamento Básico”
, alterando significativamente a Lei nº 11.445/07 (Marco Nacional do Saneamento Básico), p
assando a constar em seu art. 10 a vedação de celebração dos Contratos de Programa (que é o caso do ato jurídico que sempre praticaram as partes entre si), restando ao Município prestar diretamente os serviços, mediante a constituição de uma autarquia municipal ou contratação de uma empresa
, por meio de licitação pública.

Após as proibições impostas pela Lei Federal nº 14.026/2020,
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito sinalizou seu interesse através do Projeto de Lei Complementar Estadual (PLC) nº 11/2021 (já aprovado e sancionado), na criação de uma “Microrregião de Águas e Esgoto no Espírito Santo”
, criando uma regionalização na área de serviços de água e esgoto,
instituindo uma autarquia intergovernamental que será responsável pela governança com o objetivo de universalização dos serviços de tratamento de água e esgoto e cumprimento das metas definidas no novo Marco Regulatório
.

Diante da clara vedação legal à celebração do contrato entre as partes, bem como à então proposta do governo estadual,
não restou outra alternativa ao Município senão solicitar a retirada de pauta do Projeto de Lei, o que foi feito em 29/01/2021, conforme Ofício nº 031/2021 (anexo) enviado ao Presidente da Câmara Municipal e aguardar a aprovação do PLC nº 11/2021
, que sobreveio em 14 de julho de 2021 com a sanção e publicação da Lei Complementar nº 968/21.

Insta salientar que o Município não possui autarquia para prestação do serviço em questão e um processo licitatório com esta finalidade demandaria um longo e burocrático procedimento
, em decorrência da complexidade dos serviços buscados.
Atualmente, o Município não possui estrutura, nem técnica nem prática, para tocar de conta própria qualquer dos procedimentos e/ou executar de forma direta a prestação desses serviços e já aguarda a definição por parte do Governo do Estado, em razão da Lei estadual, que atraiu para si a gestão dos serviços de água e esgoto, cujo qual o Município tem total interesse em aderir e manter sob a responsabilidade do Estado do ES
.

Contudo, recentemente, o
Requerente foi surpreendido pela requerida por meio do Ofício CESAN nº PR 053/001/2021, comunicando o “término do contrato de concessão” e que por força da Lei Federal nº 14.026/2020 irá encerrar suas operações imediatamente no Município
, colocando em sérios riscos de graves danos ao município, aos usuários do serviço e ao meio ambiente, cessando bruscamente um serviço público essencial e contínuo, necessário à subsistência humana, razão pela
busca-se provimento judicial para continuidade do serviço, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas
.”

Concluiu, logo em seguida, que:

In casu, sem embargo da assertiva de que o Recorrido deve amoldar-se aos ditames do aludido regramento legal, constata-se que a
medida liminar concedida no feito de origem visa permitir que a Administração Pública Municipal, sem prejuízo à continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais, possa adequá-lo ao quadro normativo instituído pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico
, tanto assim que os elementos indiciários colacionados à espécie revelam que o Recorrido tem adotado providências nesse sentido.

Ademais, não se pode olvidar, consoante disposto no artigo 8º, do Código de Processo Civil, que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Na hipótese dos autos, se é certo dizer, por um lado, que a medida liminar em comento não tem a aptidão de chancelar eventual irregularidade no trato da matéria, eis que visa, em inequívoco caráter provisório, permitir que o Recorrido se adeque ao novo Marco Relatório do Saneamento Básico,
não é menos correto afirmar, por outro, que a concessão da tutela de urgência tem a precípua finalidade de afastar a ocorrência de um prejuízo maior
, porquanto a abrupta interrupção do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de contrária ao princípio da continuidade de tais serviços públicos essenciais, poderia gerar nefastos e irreparáveis danos à toda população do Município de Pinheiros/ES.

Por fim, não constitui demasia consignar que a precariedade da medida liminar em comento, enquanto característica ínsita aos provimentos cautelares,
exige a contínua e rotineira análise pelo Juízo a quo quanto à postura adotada pelo Recorrido no contexto transitório de observância do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico
, de modo que a situação narrada na demanda de origem não poderá ser protraída indefinidamente no tempo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida".

Ressalto, ademais, que o
Agravo de Instrumento nº 5000976.54.2022.8.08.0000
foi recentemente julgado, à unanimidade, por esta Segunda Câmara Cível, consoante acórdão assim ementado (
DJ 20.6.2023
):

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOVO MARCO REGULATÓRIO DE SANEAMENTO BÁSICO.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
. RISCO DE SÉRIOS DANOS À POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] Demonstra-se uníssona compreensão de que o tratamento e fornecimento de água à população inserem-se na concepção de serviço público essencial, consoante assentado pela jurisprudência tanto do Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na apreciação de variados temas. [...]
Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo a quo visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto à população do Município de Pinheiros/ES, o que se postulou no contexto em que a Administração Pública Municipal tem buscado, com apoio do Poder Público Estadual, adequar a prestação dos referidos serviços aos ditames do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020, com as substanciosas alterações feitas à Lei Federal nº 11.445/2007
. [...] In casu, sem embargo da assertiva de que o Recorrido deve amoldar-se aos ditames do aludido regramento legal,
constata-se que a medida liminar concedida no feito de origem visa permitir que a Administração Pública Municipal, sem prejuízo à continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais, possa adequá-lo ao quadro normativo instituído pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, tanto assim que os elementos indiciários colacionados à espécie revelam que o Recorrido tem adotado providências nesse sentido
. VI. Consoante disposto no artigo 8º, do Código de Processo Civil, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
VII. Na hipótese dos autos, se é certo dizer, por um lado, que a medida liminar em comento não tem a aptidão de chancelar eventual irregularidade no trato da matéria, eis que visa, em inequívoco caráter provisório, permitir que o Recorrido se adeque ao novo Marco Relatório do Saneamento Básico, não é menos correto afirmar, por outro, que a concessão da tutela de urgência tem a precípua finalidade de afastar a ocorrência de um prejuízo maior, porquanto a abrupta interrupção do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de contrária ao princípio da continuidade de tais serviços públicos essenciais, poderia gerar nefastos e irreparáveis danos ao meio ambiente e à toda população do Município de Pinheiros/ES
. VIII. A precariedade da medida liminar, enquanto característica ínsita aos provimentos cautelares, exige a contínua e rotineira análise pelo Juízo a quo quanto à postura adotada pelo Recorrido no contexto transitório de observância do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, de modo que a situação narrada na demanda de origem não poderá ser protraída indefinidamente no tempo. IX. Recurso conhecido e desprovido.

Dito isso e não obstante o relevo das teses apresentadas pelo agravante, não vejo como me dissociar do entendimento de que
a multa cominatória estabelecida visa a preservação
, tal como já destacado,
de serviço público essencial e contínuo
.

Sob essa premissa, tem-se que o
poder geral de cautela autoriza o Magistrado
a adotar medidas coercitivas, justamente a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida
.

Não por outro motivo que as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial, tendo, portanto,
caráter coercitivo
, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (
TJMG
, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Rel. Des.
Lúcio de Brito
, 15ª Câmara Cível, DJ 7.12.2022 - destaquei).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des.
Marco Aurélio Ferrara Marcolino
, 13ª Câmara Cível, DJ 11.11.2022 - destaquei).

Nessa esteira, pela cognição superficial inerente ao presente momento deste agravo, entendo que a
imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada
, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal, qual seja, a interrupção de serviço público essencial à população do Município de Pinheiros.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (
TJMG
, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
Cavalcante Motta
, 10ª Câmara Cível, DJ 1.12.2021 - destaquei).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos
, 12ª Câmara Cível, DJ 16/11/2021 - destaquei).

Dessa forma, considerando a relevância do bem em destaque, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do agravante, entendo que a multa fixa estabelecida em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para o caso de descumprimento da medida concedida, se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Não posso deixar de consignar, ademais, que eventual indução do magistrado a erro pelo agravado é questão que deve, até mesmo para não constituir eventual supressão de instância, ser submetida, primeiramente, ao juízo de primeiro grau
.

Não se poder perder de vista, ainda, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
,
tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas
, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), sobretudo para exame de eventuais divergências existentes quanto a exclusão, ou não, da demanda solicitada por meio do Ofício 090/2022 (Protocolo n° 2022.009893), consistente na instalação de redes de abastecimento de água domiciliar e esgotamento sanitário nas unidades imobiliárias existentes no “Bairro Residencial Agrizzi”.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
que, repito, se restringiu pelo decisão impugnada, proferida em 26 de novembro de 2022, a ressaltar o descumprimento da medida e a majoração da multa, em simplórios dois parágrafos,
restringindo-se a devolutividade do presente recurso, portanto, a tais pontos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:30:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48004211102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR